Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1003655-87.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O Procurador-Geral do Município de Várzea Grande requereu que a intimação pessoal do atual Prefeito Municipal, Sr. Kalil Sarat Baracat, reiterando a petição de Id. 83254455, para que tome ciência da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Acolho a pretensão deduzida no petitório de Id. 120704958. Determino a intimação pessoal do Prefeito Municipal de Várzea Grande, Sr. Kalil Sarat Baracat, para que tome ciência da decisão Id. 83254455.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça